Tribunal: TJDFT
Processo: 0021605-47.2011.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Regularizada a substituição processual do ESPÓLIO DE VATANÁBIO BRANDÃO SOUZA, com a juntada, aos autos, da documentação acostada ao ID 51681345 e do instrumento procuratório ao ID 52369415. Dito isso, dê-se vista do processo à Procuradoria de Justiça para manifestação. Oportunamente, voltem-me os autos para análise da reinclusão do processo em pauta para julgamento.